Tribunal: TJDFT
Processo: 0723170-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela seguradora ré contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição e determinou a inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão da parte autora; e (ii) se é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 206, § 1o, II, do CC e a tese fixada no IAC 2 do c. STJ, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora.
4. Nos termos do art. 189 do CC, a prescrição tem início com a violação do direito, o que, no caso em exame, ocorreu quando a autora teve ciência da suposta falha no serviço de reparo do veículo segurado.
5. Se a ação foi ajuizada em 28/8/2024, antes de completado um ano da data em que os vícios foram constatados (30/6/2023), não se verifica a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, § 1o, II, do CC.
6. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é admissível diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora, demonstrada pela desigualdade técnica e econômica entre as partes, como se observa no caso em apreço.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.